Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703127-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE GOMES DE FARIAS MENDES, MARILCI CIANI KLAMT AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por JAQUELINE GOMES DE FARIAS MENDES e OUTRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de LPS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA e OUTRO, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “A decisão de Id. 165631844 acolheu os pedidos formulados (ID 13932689) e determinou a expedição de certidão para habilitação do crédito concursal, observada a atualização até a data do pedido de recuperação judicial, observado cálculo ID 139326842. Em face da referida decisão, a executada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA opôs embargos de declaração, alegando possível omissão e obscuridade, sob o fundamento de a decisão deixou de condenar a exequente em honorários, ante o reconhecimento do excesso de execução. Pugnou pela condenação da exequente em honorários com a consequente extinção do cumprimento de sentença em face da embargante ou, alternativamente, pela redução do montante executado (ID. 167851680). Em face da mesma decisão (Id. 165631844), a exequente também opôs embargos de declaração, alegando possível omissão e contradição, em face do indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga para transferência dos valores penhorados (Id. 168208578). Brevemente relatado. Decido. Destaco, inicialmente, que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. Por sua vez, a obscuridade, inserta no art. 1.022, inciso I, do CPC, significa a falta de clareza da decisão em algum ponto relevante gerando dúvidas, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como sói ser o caso em comento. Os embargos de declaração opostos pela exequente não merecem acolhimento. Isso porque não há omissão ou contradição na decisão embargada. Com efeito, a decisão de id 165631844, foi clara ao indeferir o pedido de expedição de ofício solicitando a transferência de valores, ao fundamento de que os valores depositados em conta vinculada ao Juízo da 4a Vara Cível devem ser colocados à disposição do Juízo Universal, a quem competirá analisar eventual pedido de levantamento. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Quanto aos embargos de declaração opostos ao Id. 167851680, destaco que, segundo decisão vergastada, as partes foram remetidas ao juízo universal, restando prejudicada a alegação de excesso à execução. Cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do acolhimento da impugnação. Lado outro, não assiste razão à embargante quanto à pretensão de compensação de créditos, haja vista que os honorários advocatícios não pertencem à executada, constituindo crédito autônomo. Diante do exposto, não conheço dos embargos opostos pela exequente ao Id. 168208578. Noutro giro, conheço dos embargos de declaração opostos pela executada, para, no mérito, dar-lhes parcial provimento, a fim de condenar a exequente a arcar com as custas da presente fase e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão.Intime(m)-se. Arquive-se.” Em suas razões, a agravante/executada informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual requereu a transferências para conta judicial vinculada aos autos de origem, do valor penhorado no rosto dos autos do processo n° 0009619-05.2016.8.07.0007, em trâmite perante o Juízo 4a Vara Cível de Taguatinga. O pedido foi indeferido, conforme decisão retro mencionada. Relata que ajuizou o cumprimento de sentença, orginalmente, em face das devedoras solidárias GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. Afirma que no decorrer do cumprimento de sentença, a executada GOLD AMORGOS foi excluída do processo, em virtude de estar em Recuperação Judicial. A execução teria prosseguido apenas em relação à segunda executada, LPS BRASÍLIA. Aduz que o Juízo a quo deferiu a penhora no rosto dos autos do processo n° 0009619-05.2016.8.07.0007. Contudo, entendeu que “os valores depositados em conta vinculada ao Juízo da 4a Vara Cível devem ser colocados à disposição do Juízo Universal, a quem competirá analisar eventual pedido de levantamento.” Alega que “o crédito objeto da penhora efetivada no Processo no 0009619-05.2016.8.07.0007 e do pedido de transferência, é valor de patrimônio único e exclusivo da 2a Executada/LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda – ou seja, ao contrário do entendimento do Ilustre Magistrado, não é crédito ou patrimônio da sociedade em recuperação (PDG Realty SA Empreendimentos e Participações).” Ressalta que a atualização do crédito até à data do pedido de Recuperação Judicial somente se aplica à devedora solidária (GOLD AMORGOS), e não à executada LPS BRASÍLIA, que não está inclusa no processo de recuperação. Em razão disso, seria inadmissível o reconhecimento de excesso de execução e a condenação em honorários advocatícios em seu desfavor. Diante disso, entende que estão presentes os requisitos legais, e requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido (ID. 55350688). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Prima facie, destaco a necessidade de brevemente resumir a situação apresentada, senão vejamos. A parte agravante ajuizou o cumprimento de sentença de origem com a finalidade de receber dívida solidária das empresas GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. A primeira executada (GOLD AMORGOS), apresentou impugnação alegando que está em processo de Recuperação Judicial, de modo que os créditos executados estão sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial. A impugnação foi acolhida, e o cumprimento de sentença foi extinto em relação àquela pessoa jurídica, com determinação de expedição de certidão de crédito para inscrição no concurso de credores. O feito executório prosseguiu em face da segunda executada (LPS BRASÍLIA), culminando na penhora efetivada no rosto dos autos do processo n° 0009619-05.2016.8.07.0007, haja vista que há valores a serem restituídos à executada naqueles autos. Apreciando pedido da agravante, o d. Juízo a quo entendeu que o valor constrito deve ser colocado à disposição do Juízo universal da Recuperação Judicial. Além disso, reconheceu excesso de execução decorrente da atualização do débito exequendo para além da data do pedido de Recuperação Judicial, condenando a parte agravante em honorários sucumbenciais. Feito esse breve relato, há de se destacar que a compulsando os autos do processo no 0009619-05.2016.8.07.0007, em trâmite perante o Juízo 4a Vara Cível de Taguatinga, verifica-se que o crédito penhorado em favor da parte agravante decorre de valores próprios e exclusivos da empresa LPS BRASÍLA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. Isso, porque no âmbito daquele cumprimento de sentença, houve o arresto de valor pertencente à LPS BRASÍLIA. Contudo, após o provimento de recurso especial manejado pela empresa executada, foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva, e autorizada a devolução do montante arrestado. Antes da devolução, o crédito foi penhorado por ordem do juízo a quo. Ressalto, por oportuno, que a decisão de ID. 165631844 dos autos originários é clara em dizer que apenas os valores eventualmente constritos relativos ao patrimônio da sociedade em recuperação (PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES) deveriam ser colocados à disposição do Juízo Universal, o que, a contrário senso, afasta a penhora efetivada em patrimônio da LPS BRASÍLIA, empresa que não está submetida ao processo de soerguimento. Nesta senda, à primeira vista, o valor penhorado naqueles autos não guarda qualquer relação com crédito pertencente à empresa GOLD AMORGOS que está em processo de Recuperação Judicial, de modo que não há razão jurídica para que tal montante seja colocado à disposição do Juízo universal da Recuperação Judicial. Do mesmo modo, em análise preliminar, entendo incabível o reconhecimento de excesso de execução na vertente hipótese. O Juízo a quo extinguiu o cumprimento de sentença em relação à pessoa jurídica GOLD AMORGOS (ID. 113659839), em razão daquela empresa estar em processo de soerguimento judicial. Vejamos excerto da decisão: “(...) Assim, como o crédito ora perseguido está sujeito à recuperação judicial, há de se reconhecer que, com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, houve a novação. Impondo-se a extinção do presente cumprimento de sentença. Importante salientar que, nos termos do art. 9o, III, da lei 11.101/2005, para a habilitação do crédito no juízo da recuperação, basta que sejam apresentados os documentos comprobatórios do crédito, cabendo ao credor promovê-lo. Caso não tenham habilitado o seu crédito junto ao Juízo da Recuperação Judicial, poderão os credores, ainda, promoverem a habilitação retardatária, nos termos do artigo 7o, § 1o, c/c artigo 10, §§ 1o, 5o e 6o, da Lei 11.101/2005. Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para, em relação à executada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, julgar extinto o processo, em face da novação, a qual deverá ser cumprida nos autos da recuperação judicial, com fulcro no artigo 924, I, combinado os artigos 513 e 771, do CPC. Sem honorários. Custas processuais finais pelo devedor. Expeça-se certidão de crédito, em favor dos exequentes, a fim de que possa habilitar o seu crédito, junto ao juízo da recuperação judicial. Ocorre que extinto o processo executivo em razão da competência absoluta do Juízo falimentar, descabe a análise, pelo Juízo a quo, de eventual excesso executivo. Além disso, embora tenha constado na decisão judicial a ordem de expedição de certidão de crédito em favor da agravante/exequente, não consta dos autos pedido por ela formulado nesse sentido. Necessário lembrar que a certidão de crédito não é documento essencial para a habilitação do crédito na ação de Recuperação Judicial, pois a parte exequente já possui título executivo judicial (sentença/acórdão) hábil a persecução de seu direito perante o Juízo falimentar. Outrossim, assiste ao credor a faculdade de não habilitar o seu crédito no plano de recuperação, de modo a aguardar a sua finalização para o manejo da execução individual. Oportuno mencionar, ainda, que caso o crédito seja inscrito, inclusive de forma retardatária, o devedor não terá prejuízo em sua defesa, pois a Recuperação Judicial possui rito próprio que permite a ele impugnar os créditos habilitados, por meio de incidente processual que será resolvido pelo Juízo universal, conforme previsto no art. 8o da Lei 11.101/05. A respeito da matéria, cite-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREJUDICADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, quando do julgamento do Tema 1051, firmou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." 2. Os créditos anteriores à homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se ao juízo universal. Desse modo, o crédito perseguido nestes autos deverá ser habilitado perante o juízo universal da recuperação judicial. 3. Compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade recuperanda, razão pela qual a tramitação do presente cumprimento de sentença pode acarretar prejuízos ao plano de recuperação judicial da empresa executada. 4. Se a executada estiver em desacordo com o crédito habilitado pelos credores, pode instaurar incidente de impugnação dirigido ao juízo da recuperação judicial para retificar o referido valor. 5. Prejudicada a apreciação do cumprimento de sentença, não há que se falar em análise da sua respectiva impugnação, tampouco de fixação de honorários de sucumbência para o caso de acolhido o excesso de execução. Ausente a negativa de prestação jurisdicional. A sentença que extinguiu o cumprimento de sentença deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1765360, 07169813620208070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelos executados contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação no processo de recuperação judicial, mas determinou que a certidão observasse o montante de R$ 375.533,66. 1.1. Nesta sede, os agravantes pedem a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para determinar que o crédito devido seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, conforme disposto no art. 9o, II, da Lei no 11.101/05. 2. A controvérsia está centrada na forma de atualização monetária e nos juros do crédito buscado pelos exequentes. Se devem observar os encargos originalmente contratados (art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05) ou se devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, da Lei no 11.101/05). 2.1. Ao que consta dos autos, o crédito constituído pela sentença teve fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial das executadas e homologação do plano de recuperação. 2.2. Disso decorre que a homologação do plano implica a novação de todos os créditos anteriores ao pedido, devendo os exequentes habilitarem seus créditos junto ao Juízo universal (art. 49 e 59, da Lei no 11.101/05), salvo se a parte exequente optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que a pretensão executória estará sujeita à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação. 2.3. Percebe-se, assim, consoante a interpretação firmada pela Corte Superior, que assiste ao credor a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, resguardando a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual. 2.4. Ocorre que, deliberando pelo prosseguimento de sua execução individual, inviável o seu prosseguimento enquanto a recuperação encontra-se em processamento, devendo a execução se sujeitar à conclusão da recuperação judicial, sob pena de se inviabilizar o plano e inserção de todos os débitos exigíveis, resultando em incerteza ao juízo universal. 2.5. Particularmente no que se refere à atualização do crédito, imperioso registrar que, havendo habilitação do crédito junto ao juízo universal, o valor deve ser atualizado até a data da distribuição da recuperação, na forma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05. No entanto, deliberando o credor quanto ao prosseguimento da execução individual, devem ser observados os encargos originalmente contratados (art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05). 2.6. Precedente: "(...) É inaplicável a limitação da atualização monetária prevista no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 a crédito não habilitado na recuperação judicial". (07267445320228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2022). 3. No caso em análise, os exequentes foram intimados "para manifestar-se quanto à habilitação do seu crédito junto ao Juízo Universal ou quanto ao prosseguimento da execução individual". 3.1. Em resposta, os exequentes reiteraram o pedido de habilitação do crédito nos autos do juízo universal, o que foi deferido pelo magistrado. 3.2. Desta feita, a despeito da possibilidade da atualização monetária do crédito exequendo seja realizada na forma do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, eventual incorreção no valor atualizado do crédito, após habilitado nos autos em que se processa a recuperação judicial, deve ser impugnado e apreciado pelo juízo universal, sendo descabida, nesta hipótese, a aferição de sua regularidade neste feito. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1764011, 07296958320238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Diante do exposto, vislumbro, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao decisum recorrido até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2024 18:39:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora